Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. FALECIMENTO DO AUTOR. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. ESFERA PATRIMONIAL DOS HERDEIROS. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I – A prescrição de leito em UTI foi feita pelo médico assistente em caráter emergencial para o paciente que já estava internado no hospital devido ao seu grave quadro clínico geral. O prazo de carência exigível era o de 24 horas, com obrigatoriedade de cobertura, sem limitação de tempo de internação, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35- C, inc. I, da Lei 9.656/98.

II – A pretensão relativa à obrigação de fazer para internação em leito de UTI não versa sobre direito personalíssimo e intransmissível, ao contrário, tem potencial repercussão na esfera patrimonial dos herdeiros. Assim, com a morte do paciente, a hipótese não era de extinção do processo quanto ao pleito cominatório, com base no art. 485, inc. IX, do CPC, mas de confirmação da tutela provisória de urgência, para formar a coisa julgada material; impedir eventual rediscussão da questão e obstar a propositura de ação contra os herdeiros para cobrança das despesas correspondentes à internação do genitor. Sentença parcialmente reformada.

III - A negativa de autorização para o tratamento do autor extrapolou o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e violou seus direitos de personalidade.

IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

V – Apelação da ré desprovida. Apelação dos herdeiros-autores parcialmente provida.